Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731103-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SONIA LUIZ DE SOUZA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SONIA LUIZ DE SOUZA contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRIGENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST. A parte impetrante alega, em síntese, que é Conselheira Tutelar do Distrito Federal, lotada na Região Administrativa de Planaltina/DF (quadriênio 2020/2023), e se submeteu ao processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Aduz que preenche todos os requisitos exigidos em lei, bem como que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Narra que obteve êxito na primeira fase, mas teve sua participação indeferida pela banca examinadora na segunda fase, apesar de ter apresentado todos os documentos comprobatórios previstos no edital. Requer, ao final, o deferimento da liminar para autorizar a sua participação no pleito eleitoral do ano de 2023 para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da liminar e a declaração de nulidade da decisão de indeferimento de sua candidatura. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, a parte impetrante aponta ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a sua participação na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Os requisitos para candidatura ao cargo de conselheiro tutelar estão previstos no artigo 45 da Lei Distrital n. 5.294/2014, nos seguintes termos: “Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos.” - grifo nosso De acordo com os autos, na fase de avaliação de documentos, a banca examinadora indeferiu a participação da impetrante no processo seletivo, sob o seguinte fundamento (ID 49499177): “Não comprovou atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, conforme determinado em edital.” Por outro lado, a parte impetrante logrou comprovar que exerce o cargo de conselheira tutelar referente ao quadriênio 2020/2023, uma vez que foi eleita como suplente no processo seletivo anterior, em 2019, e foi nomeada para exercer a função em fevereiro de 2023 (ID 49499169). Além disso, a impetrante comprovou que exerceu o cargo de professora de educação básica entre 1987 e 2018, o que demonstra, em primeira análise, a sua experiência na área da criança e do adolescente por período superior a 3 anos (ID 49499171). Assim, neste momento processual, a lógica dos fatos noticiados nos autos permite inferir que a Administração Pública já reconheceu o cumprimento dos requisitos legais para o exercício do cargo de conselheira tutelar pela impetrante, uma vez que esta foi regularmente eleita no processo seletivo realizado no quadriênio anterior. Ademais, o perigo da demora encontra-se presente porque a impetrante encontra-se impedida de participar do processo seletivo ainda em curso. Portanto, em cognição sumária, a pretensão reveste-se dos requisitos da plausibilidade e do perigo da demora, o que enseja o deferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que indeferiu a participação da impetrante na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023), a fim de autorizar a sua participação nas demais fases do certame. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator